Tribunal: TJBA
Processo: 8076369-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076369-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE XAVIER RIBEIRO

AGRAVADO: JMO ESTETICA LTDA

Advogado(s)
:
SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO ICMS. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12.016/2009. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO À LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança que determinou a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante no Cadastro do ICMS, restabelecendo sua aptidão para emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais, até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da liminar no mandado de segurança; (ii) estabelecer se a medida deferida configura providência satisfativa vedada pelo § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 e pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante comprova ser optante do Simples Nacional e demonstra que sua inscrição estadual consta como inapta no Cadastro do ICMS, estando impedida de emitir notas fiscais, mediante prova pré-constituída.

4. O Estado da Bahia alega que a inaptidão decorre da não entrega da EFD ICMS/IPI no ano de 2024, em razão de suposta exclusão da empresa do Simples Nacional ao final de 2023, bem como da prévia expedição de intimações, mas não apresenta provas aptas a demonstrar tais fatos.

5. A ausência de elementos probatórios acerca da alegada exclusão temporária do Simples Nacional e da regular notificação prévia impede o afastamento do fumus boni iuris reconhecido na decisão agravada.

6. A manutenção do status de inapta impede a emissão de notas fiscais e inviabiliza o exercício da atividade empresarial, caracterizando perigo de dano e configurando medida que pode se qualificar como sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

7. A vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da ação, prevista no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 e no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, admite mitigação quando presentes a probabilidade do direito, o perigo na demora e a reversibilidade da medida, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

8. Ademais, no mandado de segurança repressivo, a liminar possui natureza acautelatória, não se confundindo com provimento satisfativo definitivo, conforme doutrina especializada.

9. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a reativação da inscrição estadual até julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de inscrição estadual que impede a emissão de notas fiscais e o exercício da atividade empresarial pode caracterizar sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

2. A concessão de liminar em mandado de segurança contra a Fazenda Pública é possível, ainda que produza efeitos imediatos, quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III e § 2º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80400281920248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8076369-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
JMO ESTETICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA